Tribunal: STF
Processo: RHC 244744
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.